Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717662-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORINO DIOGO VASCONCELOS AGRAVADO: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VITORINO DIOGO VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo 18a Vara Cível de Brasília em sede de ação de conhecimento (autos 0711778-19.2021.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 91007933 – autos de origem): “Recebo a emenda de ID n. 90850535. Trata-se de ação de processo de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Tratam-se de pedidos de tutela de urgência e de evidência formulado por VITORINO DIOGO VASCONCELOS em desfavor de MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA e DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODRIGUES, com fundamento no inadimplemento contratual, em que a parte autora pretende alcançar a restituição do valor pago em razão do contrato firmado entre as partes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela de urgência não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do NCPC porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória. Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que para o seu deferimento é necessário a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 311 do CPC, o que não ocorre no caso em apreço. A tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Não há alegação de dilapidação de patrimônio ou condutas maliciosas praticadas pela parte requerida para fraudar seus credores. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. ( ) .” Em suas razões (ID 26124623), o agravante sustenta que, na origem, trata-se de rescisão de contrato na qual “firmou contrato em 10/08/2020 para a prestação de serviços de construção e reforma residencial com a inclusão dos materiais que seriam utilizados na obra, com o custo global de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), devendo ser pago a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)em duas vezes e o restante, isto é, os R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), seriam pagos após a entrega da obra. Diz que “pagou a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme ajustado em contrato, já os Agravados, por sua vez, abandonaram a execução da obra, deixando a mesma com irregularidades nos pilares e barras de sustentação, sem reforço estrutural nas vigas, com rotações dos elementos estruturais e sem o apoio necessário para àquele tipo de fundação”. Afirma que “trouxe ao conhecimento do ilustre juiz de piso, o entendimento sedimento pela 5a e 8a Turma Cível, as quais acompanharam o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial representativo de Controvérsia no 1.300.418, para demonstrar que, independentemente da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, as alegações podem ser provadas documentalmente e existe tese firmada em Recurso Repetitivo o que permite a apreciação da Tutela de Evidência”. Destaca que “os Agravados são suspeitos de crime de estelionato, tendo utilizado do mesmo artificio com outras 16 famílias em casos semelhantes aos tratados nestes autos, dando origem a outros 4 Boletins de Ocorrência, conforme matéria jornalística anexa aos autos de origem, o que revela a alta probabilidade de os Agravados dilapidaremo patrimônio obtido para frustrar a restituição dos valores pagos pelo Agravante ao final do processo”. Afirma que o magistrado, ao indeferir a tutela de evidencia requerida pelo autor/agravante, “não se ateve as disposições do art. 311, inciso II e parágrafo único do CPC, no que se refere a Tutela de Evidência, pois as alegações de fato estão comprovadas documentalmente e há tese firmada em julgamento de casos repetitivos(Julgamento pelo STJ do Recurso Especial representativo de Controvérsia no 1.300.418).Do mesmo modo, verifica-se que estão preenchidos os requisitos autorizadores para a Tutela de Urgência, dado ao direito do Agravante indicado nos documentos anexos aos autos e ao alto volume de demandas ajuizadas contra as Agravadas que podem fatalmente frustrar a restituição dos valores pagos, consoante restará demonstrado a seguir. Ressalta que “atende aos requisitos previstos no art. 311, II, do Código de Processo Civil, eis que os fatos alegados (rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora) foram comprovados documentalmente e a demanda foi apreciada em sede de Recurso Repetitivo no 1.300.418e a Súmula do 543 do STJ”. Assevera que estão satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência: “ a probabilidade do direito pela rescisão do contrato e devolução dos valores pagos é patente, considerando que a parte Agravada simplesmente abandonou a obra, após receber todos os valores necessários para a sua execução; e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estes também se verificam, uma vez que não se trata de uma conduta isolada sobre o abandono da obra, pelo contrário, estima-se que a parte Agravada repetiu a mesma conduta em pelo menos 16 famílias em situação análoga a do Agravante, conforme atesta a matéria jornalística anexa ao ID 88588853, o que revela a altar probabilidade de os Agravados dilapidarem o patrimônio obtido para frustrar a restituição dos valores pagos pelo Agravante ao final do processo”. Por fim, requer: “a)receber o presente recurso na modalidade de instrumento, na forma do art. 1.015, I do CPC; b)conceder a antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, e em atenção a Tutela de Evidência, determinar o bloqueio e penhora de ativos financeiros de titularidade dos Agravados, via BACENJUD / SISBAJUD, até o limite do valor efetivamente desembolados pelo Agravante, acrescida de correção monetária a contar do desembolso; c) eventualmente, ainda em face a antecipação da tutela recursal, caso assim não entenda este nobre Relator, requer, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, em atenção a Tutela de Urgência, determinar o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Agravados, via BACENJUD / SISBAJUD, até o limite do valor efetivamente desembolados pelo Agravante, acrescida de correção monetária a contar do desembolso; d)e, ao final, quanto ao mérito, dar PROVIMENTO AORECURSO, para modificar a r. decisão monocrática de ID 91007933, que se encontra em desconformidade com o entendimento dessa Corte”. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem (ID 91007933). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Conforme relatado, o agravante narra ter firmado em 10/08/2020 contrato de prestação de serviços de construção e reforma residencial com a inclusão dos materiais que seriam utilizados na obra, custo global de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), devendo ser paga a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em duas vezes e o restante (R$ 14.000,00) na entrega da obra. Diz ter pago a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mas os agravados abandonaram a obra em novembro de 2020 com várias irregularidades estruturais. O agravante então ajuizou ação de Rescisão Contratual c/c reparação de danos materiais, pleiteando concessão de “Tutela de Urgência, na forma do art. 300 do CPC, para que seja determinado o bloqueio e penhora dos valores encontrados nas contas de titularidades dos Réus, até o limite da quantia desembolsada pelo Autor, devidamente corrigida, isto é R$ 42.149,16 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)”; ou “Tutela de Evidência, eis que o processo se encontra instruído com documentos suficientes dos fatos constitutivos do direito autoral e possui tese firmada em julgamento de Recurso Repetitivo no 1.300.418 e na Súmula no 543 do STJ, para que seja determinado o bloqueio e penhora dos valores encontrados nas contas de titularidades dos Réus, até o limite da quantia desembolsada pelo Autor, devidamente corrigida, isto é R$ 42.149,16 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)”. Como se vê, requer o agravante, seja em sede de tutela de urgência, seja tutela evidência, a mesma medida: arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável na ação ajuizada (rescisão de contrato com pedido de ressarcimento de danos materiais). Como toda medida cautelar, arresto como tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". Já a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do Código de Processo Civil) é medida excepcional que somente se justifica quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculante”. Em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência ou tutela de evidência. A despeito das alegações do agravante e da documentação que acompanha a inicial (contrato de prestação de serviço de reforma e construção entre partes, recibo de pagamento), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, os documentos acostados não são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque o autor/agravante alega na inicial que a obra teria sido abandonada pelos agravados em novembro de 2020 e a avaliação do engenheiro contrato pelo agravante, que teria levantado as irregularidades na obra, foi realizada em 10/2/2021 (ID 88346358). Ocorre que consta também dos autos diversos recibos de pagamento de execução de obra no mesmo endereço no período de dezembro a março de 2021 (ID 88574704), de modo que não é possível, a partir do que se tem nos autos, verificar o que ou quanto mesmo da obra foi ou não executado pelos réus/agravados. E isto inviabiliza quantificar, para fins de arresto, eventual valor a ser devolvido em caso de procedência do pedido de rescisão do contrato. Isto, por si só, já justificaria aguardar a necessária angularização processual e o exercício do contraditório, tendo em vista o arresto pretendido pelo agravante significa a integralidade do que foi pago em razão do contrato firmado pelas partes. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Nesse sentido, a lição da doutrina: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório” (DIDIER JR., Fredie - Curso de Direito Processual Civil, Vol.2, Salvador, JusPodivm, 2015, p. 579) Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia. Como bem destacado na decisão agravada, não há indicativos nos autos “de dilapidação de patrimônio ou condutas maliciosas praticadas pela parte requerida para fraudar seus credores”. Desse modo, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela, impõe-se indeferir do pedido neste momento processual. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora